Tribunal: TJSP
Processo: 2036317-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036317-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELTON
GESUINO
DA
SILVA,
é
agravada
MERCABENCO
MERCANTIL
E
ADMINISTRADORA DE BENS E CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036317-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5471 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2036317-65.2020.8.26.0000
Agravante: Elton Gesuino da Silva
Agravado: Mercabenco Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda
Interessado: Liliane A. C. da Silva Locadora de Veículos Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz: Celso Maziteli Neto
Voto no 5471
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso
contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita a
coexecutado, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos
juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não
comprovação da incapacidade financeira para arcar com as
despesas processuais. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pelo
coexecutado contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial,
-- que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela exequente
para, suprindo a omissão de decisão anterior que não analisara a declaração de bens
apresentada, indeferir a gratuidade da justiça pleiteada. Alega o coexecutado a falta de
capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Com base nisso, pleiteia a
atribuição de efeito suspensivo e provimento final do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se ao
agravante a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício em 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 9/10), vindo o mesmo a
peticionar e juntar documentação (fls. 13/19).
Contraminuta no sentido do desprovimento do agravo (fls.
25/32).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036317-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5471 - R
3
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 22).
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos: “Vistos(...) Melhor compulsando os autos, verifico que o executado
ELTON possui capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio e da família. Com efeito, a declaração de bens
apresentada às fls. 245/255, que indica participação societária em empresa com capital
social de R$ 150.000,00, propriedade de imóvel, automóvel seminovo e aplicações
financeiras não se coaduna com a renda descrita nos comprovantes de fls. 258/261, que
simplesmente expressam um complemento de renda. Portanto, acolho a impugnação e
indefiro os benefícios da justiça gratuita ao executado ELTON, revendo posicionamento
anterior, intimando-o para recolher a taxa de juntada de procuração, sob pena de
inscrição, no prazo de 10 (dez) dias.” (fls. 286 dos autos originários)
Na hipótese, os documentos juntados demonstram a correção
da r. decisão impugnada, que fica mantida também por seus fundamentos. A declaração do
imposto renda relativa ao exercício de 2019, apresentada pelo agravante à Receita Federal,
demonstra patrimônio e padrão de vida incompatíveis com a medida pretendida, o que não
se declina neste Acórdão em razão do sigilo fiscal (fls. 245/255 dos autos originários).
É bem verdade que não se exige um estado de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade pretendida, todavia, é inaceitável falar-se em pobreza ou
hipossuficiência no caso concreto.
A justiça gratuita está reservada a todo aquele que realmente
não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo, benefício sem o qual o
acesso ao Poder Judiciário restaria vedado, o quê, à toda evidência, não se trata do caso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2036317-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5471 - R
4
agravante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator